Tribunal: TJMT
Processo: 0038537-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
DEYCON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 111462/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO SEGURANÇA — ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LANÇAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade de ato de lançamento, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

INTERESSADO(S):
DEYCON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário de sentença prolatada pela Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n° 2009/831 impetrado por Deycon Comércio e Representações LTDA, contra ato coator do Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar a suspensão dos créditos tributários.
A parte impetrante alega na inicial, que no ano de 2008 sofreu uma fiscalização pelos agentes da SEFAZ/MT, o que culminou em um termo de Intimação que ordenava o recolhimento de valores referentes a supostos recolhimentos a menor e ou supostas faltas de recolhimento de ICMS e de ICMS diferencial de alíquota, com fatos geradores que iniciavam no mês 03/2005 e encerravam no mês 12/2006, gerando um débito de R$ 37.269,05 (Trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos).
Assevera que efetuou o pagamento das quantias levantadas pela fiscalização e pagou os tributos através da compensação tributária estadual, quitando suas obrigações perante a fazenda estadual, mas, posteriormente, os agentes da SEFAZ/MT retornaram à empresa Impetrante e fizeram nova fiscalização e desta vez, além de alegarem que ela estaria novamente com algumas pendências, apontaram aqueles lançamentos que foram pagos pela via da compensação tributária administrativa.
Afiança que os fiscais da SEFAZ/MT lançaram novamente, como se não tivessem sido pagos pela via da compensação, aqueles tributos outrora apurados, criando obrigação tributária nova em cima de fatos geradores que já foram devidamente tributados e os tributos devidamente pagos.
Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls. 23/89.
Em decisão de fls. 90/92 foi parcialmente deferida a liminar pleiteada.
O Impetrado prestou as informações às fls. 96/109.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (fls. 142/146).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de reexame necessário de sentença prolatada pela Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n° 2009/831 impetrado por Deycon Comércio e Representações LTDA, contra ato coator do Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar a suspensão dos créditos tributários.
A parte impetrante alega na inicial, que no ano de 2008 sofreu uma fiscalização pelos agentes da SEFAZ/MT, o que culminou em um termo de Intimação que ordenava o recolhimento de valores referentes a supostos recolhimentos a menor e ou supostas faltas de recolhimento de ICMS e de ICMS diferencial de alíquota, com fatos geradores que iniciavam no mês 03/2005 e encerravam no mês 12/2006, gerando um débito de R$ 37.269,05 (Trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos).
Assevera que efetuou o pagamento das quantias levantadas pela fiscalização e pagou os tributos através da compensação tributária estadual, quitando suas obrigações perante a fazenda estadual, mas, posteriormente, os agentes da SEFAZ/MT retornaram à empresa Impetrante e fizeram nova fiscalização e desta vez, além de alegarem que ela estaria novamente com algumas pendências, apontaram aqueles lançamentos que foram pagos pela via da compensação tributária administrativa.
Afiança que os fiscais da SEFAZ/MT lançaram novamente, como se não tivessem sido pagos pela via da compensação, aqueles tributos outrora apurados, criando obrigação tributária nova em cima de fatos geradores que já foram devidamente tributados e os tributos devidamente pagos.
In casu, a impetrante objetiva anular suposta ilegalidade na lavratura de auto de infração.
O recurso não comporta o pretendido provimento.
Isto porque o impetrante pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que lhe é imputado, apresentando como comprovação, os documentos de fls. 40/7 - Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação (fls. 52). É sabido que a Compensação é o encontro de contas, líquidas e certas, entre credor e devedor ao mesmo tempo, com vistas à extinção recíproca da obrigação de cada um, até o valor que cada uma comporta. O pressuposto para a compensação de dívidas entre duas pessoas é, portanto, que uma seja credora e, ao mesmo tempo, devedora da outra, por dívidas já formalmente definidas.
Salienta-se ainda que, o art. 170 do CTN dá ampla liberdade ao legislador para que estabeleça as condições e a forma como se dará a compensação, todavia, adotou o princípio da legalidade ao estabelecer que “somente lei” pode estabelecer a instituição, extinção, majoração, redução, definição de alíquota, fato gerador, penalidades (art. 97, CTN).
Nesse sentido, o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação (fls. 52) não comprova a efetiva quitação integral dos débitos.
Deste modo, a pretensão da impetrante não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, pois para ser viável sua impetração é imperativo que esteja comprovada a quitação alegada na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.
Assim, a via mandamental, eleita pelo Impetrante, não se mostra adequada para a tutela de seus interesses, pois, para averiguação da ilegalidade do ato, demanda dilação probatória, o que, como se sabe, é incabível na via estreita do mandado de segurança.
A propósito, essa é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.
(N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).
Nota-se, portanto, que a pretensão da parte impetrante exige a dilação probatória, por isso, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental, revelando não contar, a impetrante, com o indispensável interesse processual.
Logo, a retificação do ato sentencial, é medida que se impõe.
Com essas considerações, em reexame necessário, retifico o ato sentencial para denegar a segurança pleiteada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR